Tribunal: TJPA
Processo: 0831147-87.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831147-87.2018.8.14.0301

APELANTE: ROBSON GUALBERTO FERREIRA RIBEIRO, INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA

APELADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA, ROBSON GUALBERTO FERREIRA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE ABSOLUTA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança, julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de quantia certa, após citação por edital, sustentando o apelante a nulidade do ato citatório por ausência de esgotamento dos meios necessários à sua localização, com consequente violação ao contraditório e à ampla defesa .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a citação por edital realizada sem o prévio esgotamento de todos os meios disponíveis para localização do réu e, por consequência, se subsiste a sentença proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação constitui ato essencial à formação válida da relação processual e concretiza os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A citação por edital possui caráter excepcional e somente se admite quando frustradas todas as tentativas de localização da parte ré, nos termos dos arts. 256 e 257 do CPC.

A jurisprudência do STJ exige a demonstração do efetivo esgotamento dos meios de localização do demandado como condição de validade da citação ficta.

A realização de tentativas em endereço equivocado, sem adoção de diligências ordinárias disponíveis, como consultas a sistemas e concessionárias de serviços, não configura esgotamento das buscas.

A decisão que determina a citação por edital deve indicar de forma concreta as diligências realizadas, sendo insuficiente fundamentação genérica.

A ausência de citação válida impede a formação regular da relação processual e acarreta nulidade absoluta dos atos subsequentes, inclusive da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A citação por edital somente é válida quando comprovado o esgotamento de todos os meios disponíveis para localização do réu. 2. A ausência de diligências mínimas e a realização de tentativas em endereço equivocado configuram nulidade do ato citatório. 3. A inexistência de citação válida implica nulidade absoluta do processo desde a origem, inclusive da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 256, 257 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.969.572/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 15.08.2022, DJe 18.08.2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ROBSON GUALBERTO FERREIRA RIBEIRO em face da sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da ação de cobrança, julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 1.080,53 (mil e oitenta reais e cinquenta e três centavos), acrescido de juros de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo INPC, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC .

A sentença recorrida tem a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto é que, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, julgo procedente a Ação de cobrança intentada, para condenar o Requerido ao pagamento de R$ 1.080,53 (mil e oitenta reais e cinquenta e três centavos), cujo valor deverá ser atualizado, aplicando-se juros de 1%a.m, multa de 2% e a devida correção monetária relativa ao período (INPC), a partir da data do vencimento de cada mensalidade até a data do efetivo pagamento.

2. Determinar a intimação do exequente, por meio de seu procurador, para apresentar planilha atualizada do débito, devendo o débito requerido na exordial ser acrescido de juros correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir da data da citação (arts. 405; 406, §1º, do CC/2002 c/c art.240, do CPC/2015);

Em suas razões recursais (id 25876222), o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da citação por edital, ao argumento de que não houve o esgotamento de todos os meios disponíveis para sua localização, destacando que as tentativas realizadas indicaram endereço equivocado e que não foram promovidas diligências em sistemas como RENAJUD, CNIS e concessionárias de serviços públicos; sustenta violação ao contraditório e à ampla defesa, invocando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Estaduais.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para declarar a nulidade da citação e, por conseguinte, da sentença .

Contrarrazões a apelação (ID 25876223).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 26 de março de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO.

1. Pressupostos de admissibilidade:

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Razões recursais:

2.1-Mérito –

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à análise da preliminar de nulidade da citação por edital, sob o fundamento de ausência de esgotamento dos meios necessários à localização da parte ré, e, por consequência, à validade dos atos processuais subsequentes.

A citação constitui ato essencial à formação válida da relação processual, sendo por meio dela que se concretizam os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, in verbis:

“Art. 5º (...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

No âmbito infraconstitucional, o Código de Processo Civil disciplina a citação por edital como medida excepcional, admitida apenas quando frustradas as tentativas de localização da parte ré. Dispõe o art. 256 do CPC:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar;

III - nos casos expressos em lei.”

Por sua vez, o art. 257 do mesmo diploma estabelece requisitos rigorosos para sua validade, evidenciando o caráter subsidiário dessa modalidade de citação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a citação por edital somente é válida quando demonstrado o efetivo esgotamento de todos os meios disponíveis para localização da parte demandada, sob pena de nulidade absoluta do ato. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. ESGOTAMENTOS DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. ACÓRDÃO COM VÁRIOS FUNDAMENTOS. ENUNCIADO N. 414 DA SÚMULA DO STJ. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ERRO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou o pedido de declaração de nulidade da certidão de dívida ativa por vício de citação no processo administrativo fiscal. No Tribunal a quo, deu-se provimento ao agravo. Nesta Corte não se conheceu do recurso especial. A decisão foi mantida no julgamento do agravo interno.

(...)

VII - Assim, verifica-se que o acórdão está em
conformidade com a jurisprudência desta Corte a respeito da necessidade de esgotamento das buscas para fins de promoção da citação por edital.
Conforme a jurisprudência desta Corte, não é viável o recurso especial, para se averiguar se ocorreu ou não o esgotamento dos meios de localização do citado, por implicar em reexame fático-probatório. Nesse sentido:AgInt no REsp n. 1.969.572/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022;

No caso concreto, verifica-se, a partir da análise dos autos, que a citação por edital foi determinada após tentativas infrutíferas em endereço que, posteriormente, revelou-se equivocado, tendo sido certificado que moradores do local sequer conheciam o demandado.

Além disso, conforme destacado nas razões recursais, não houve demonstração do esgotamento de diligências mínimas e ordinariamente disponíveis ao Juízo, tais como consultas a sistemas como concessionárias de serviços públicos, providências que poderiam, em tese, conduzir à localização do réu.

A decisão que deferiu o pedido de citação por edital limitou-se a afirmar genericamente que “várias foram as diligências praticadas”, sem, contudo, especificar de forma concreta e detalhada quais meios foram efetivamente utilizados para localização do demandado, o que não se revela suficiente para legitimar a adoção da citação ficta.

Tal circunstância evidencia que não houve o indispensável exaurimento das medidas voltadas à localização da parte ré, configurando vício insanável no ato citatório.

A ausência de citação válida compromete a própria existência jurídica do processo, porquanto impede a formação regular da relação processual, acarretando nulidade absoluta dos atos subsequentes, inclusive da sentença proferida.

Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da nulidade da citação por edital, com a consequente desconstituição da sentença, a fim de que seja oportunizada a realização de novas diligências para localização do réu e efetivação de sua citação pessoal, garantindo-se, assim, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

3.Parte Dispositiva

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE

PROVIMENTO, para acolher a preliminar de nulidade da citação por edital e declarar a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém, 26 de março de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/04/2026